Tribunal: TCU
Processo: 019.347/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 380009 (Objeto: 1) Pagamentos ilegais de Bônus de Eficiência e Produtividade a Auditores-Fiscais do Trabalho que estão em exercício em órgãos ou funções que não pertencem ao Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, logo, não exercem as atividades privativas do cargo efetivo de AFT, razão pela qual não fazem jus ao Bônus, conforme inteligência do art. 22 da Lei no 13.464/2017.2) Exercício de AFTs em funções de Chefe de Seção de Relações do Trabalho e de Gerentes Regionais do Trabalho que podem e são exercidas por servidores ocupantes de outros cargos efetivos, cuja remuneração é bem menor do que a dos AFTs, o que configura, em tese, violação aos princípios constitucionais da eficiência e da moralidade administrativas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2560/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades relativas ao pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade a Auditores-Fiscais do Trabalho cedidos a outros órgãos e à nomeação desses servidores para funções comissionadas de menor complexidade, que poderiam ser ocupadas por servidores com menor padrão remuneratório, com violação aos princípios da moralidade e da eficiência administrativa. O denunciante entende ser ilegal o pagamento desse bônus - instituído para incrementar a produtividade - a Auditores Fiscais do Trabalho cedidos a outros órgãos do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, pois esses só poderiam contribuir para a eficiência e a produtividade das respectivas atividades se estivessem no exercício pleno das atribuições privativas dos respectivos cargos efetivos. Ademais, afirma ser antieconômica a nomeação de Auditores Fiscais do Trabalho para funções comissionadas de menor complexidade, que poderiam ser ocupadas por servidores ocupantes de cargos com menor padrão remuneratório. Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que a Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Trabalho e Emprego, em resposta a diligência desta Corte de Contas, esclareceu que o pagamento da mencionada vantagem aos servidores lotados no próprio Ministério está em sintonia com a legislação de regência, conforme prevê o art. 17 da Lei 13.464/2017, e que, no caso de auditores que atuam em outros órgãos, o referido pagamento somente é feito quando se trata de requisição de servidor, situação em que a legislação garante todos os direitos e as vantagens do órgão de origem; considerando que a denúncia carece de elementos que levem esta Corte de Contas a uma ação de controle externo relacionada à questão da nomeação de Auditores-Fiscais do Trabalho para funções comissionadas de menor complexidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar essa deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada; d) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal do denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.347/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria de Inspeção do Trabalho; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.